Tribunal: TJDFT
Processo: 0746275-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES. INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal para reformar a r. decisão e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença do executado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve omissão na apreciação da tese de limitação temporal das prestações pecuniárias devidas por força do título executivo formado na Ação Coletiva n. 32.159/97; e (ii) saber se o r. acórdão foi omisso quanto a fixação de honorários advocatícios de sucumbência na instância recursal, em favor da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal.
4. Não há omissão a ser sanada no caso, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente sobre a utilização da data de impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97 como marco final para delimitação das prestações de benefício alimentação devidas, tudo em conformidade com os pronunciamentos judiciais proferidos nos autos da própria ação coletiva n. 32.159/97 e com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema. Embargos de declaração da agravada que não merecem ser acolhidos no caso.
5. Se não foi arbitrada verba honorária de sucumbência na origem, e o agravo de instrumento foi integralmente provido, não é possível a fixação e/ou majoração dos honorários advocatícios na instância recursal, sob pena de supressão de instância e de ofensa à previsão contida no art. 85, § 11, do CPC, assim como ao Tema Repetitivo n. 1.059 do STJ. Rejeição dos embargos declaratórios do agravante que se impõe, em razão da ausência de omissão na espécie.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.